Tribunal: TJES
Processo: 5016700-89.2023.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão julgador: THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2024-06-14

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5016700-89.2023.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: ATILA DE CARVALHO TONON
RELATOR(A):
THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVEAS

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO Nº 5016700-89.2023.8.08.0024

RECORRENTE:
ITAU UNIBANCO S.A.

RECORRIDO:
ATILA DE CARVALHO TONON.

RELATOR:
DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS.

JUIZ SENTENCIANTE:
GRÉCIO NOGUEIRA GRÉGIO.

EMENTA: RECURSO INOMINADO. RELAÇÃO DE CONSUMO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA. SERVIÇOS BANCÁRIOS. COMPRA DESCONHECIDA.
TRANSAÇÃO EFETUADA PELA INTERNET
.
COMPRA DE PASSAGEM PARA PESSOA DESCONHECID
A
. TRAJETO DIVERSO DO DOMICÍLIO AUTORAL. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO.
DANO MATERIAL COMPROVADO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

MANUTENÇÃO DA SENTENÇA.

Relatório

Trata-se de ação indenizatória ajuizada por ÁTILA DE CARVALHO TONON em face do ITAÚ UNIBANCO S.A.

Em síntese, a parte autora argumenta que possui cartão de crédito administrado pela requerida e, no mês de julho/2022, foi surpreendido com o lançamento da cobrança de cinco parcelas no valor de R$230,61 com o nome de “EC*QUEROPASSAGEM”, desconhecendo a compra. Alega que recebeu em seu e-mail a confirmação da compra com a emissão de passagem de ônibus de Goiânia-GO a Sorriso-MT em nome de pessoa que não conhece.

A sentença homologada pelo juízo singular dispôs que:

[...] Ante o exposto, JULGO PROCEDENTES os pedidos formulados na inicial, para o fim de DECLARAR a inexistência do débito objeto da presente demanda, bem como CONDENAR a ré ao pagamento da quantia de R$ 2.306,10 (dois mil e trezentos e seis reais e dez centavos) a título de danos materiais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação e de correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do desembolso, bem como de R$ 3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, com incidência de juros de mora de 1% ao mês a partir da citação e correção monetária de acordo com o índice da Corregedoria local a contar do arbitramento.

Irresignada com a sentença no ID 7317570, a parte requerida interpôs Recurso Inominado, sustentando ausência de responsabilidade, posto que a transação foi realizada pela internet, sendo que abriu o procedimento de chargeback, todavia, o estabelecimento comercial posicionou-se pela manutenção da cobrança e comprovando seus argumentos. Aduz que não há como negar transação notadamente regular, logo, inexiste dano material, assim como dano moral compensável.

PROJETO DE VOTO

Conheço do recurso interposto, eis que estão preenchidos os requisitos de admissibilidade, recebendo-o, apenas, em seu efeito devolutivo, eis que ausentes as hipóteses que justifiquem a concessão do efeito suspensivo previsto no artigo 43 da lei nº 9.099/95.

Pois bem, analisando detidamente os autos, entendo que a sentença não merece modificação.

Ressalto que o objeto da discussão estabelecida guarda inquestionável cunho consumerista. Assim sendo, a apreciação da questão trazida deve se dar com base nas normas e princípios integrantes do microssistema do CDC.

Desse modo, por ser a ré/recorrente fornecedora de serviço, responde objetivamente, ou seja, independentemente de culpa, por falhas na sua prestação, na forma do artigo 14 da lei de regência - responsabilidade da qual somente se eximirá se provar a ocorrência de alguma causa excludente, a saber, a inexistência do defeito ou a culpa exclusiva de terceiro/da vítima.

Deve, todo aquele que exerce atividade lucrativa no mercado de consumo, suportar os riscos do seu empreendimento – os quais não podem ser repassados ao consumidor - e os prejuízos ocasionados pela falta de diligência e omissão de seus prepostos.

Na hipótese, embora a parte recorrente alegue que a transação foi regularmente efetuada, a prova constante nos autos não coaduna com a referida alegação. Ora, a parte recorrente juntou carta de recusa do estabelecimento comercial sob a justificativa de que a compra foi regular devido a apresentação do documento de identificação.

Importante asseverar que a compra foi realizada por meio da internet, sem a apresentação de qualquer senha do titular do cartão, o que propicia a prática de fraudes.

In casu
, compartilho do entendimento do juízo de primeiro grau no sentido de que o autor demonstrou a verossimilhança de suas alegações através das comprovações das tentativas empreendidas a fim de solucionar a questão e da natureza da compra, emitida em nome de terceira pessoa para trajeto entre locais distante do seu domicílio.

Desse modo, tem-se que o consumidor se desincumbiu do encargo de produzir prova mínima do direito alegado. A fornecedora, à qual caberia, por força dos artigos 373, II, do CPC e 14, §3º, do CDC, deixou de afastar a falha do serviço.

Quanto aos danos morais,
considerados as peculiaridades do caso em análise, tem-se que a quantia de R$3.000,00 (tres mil reais), se afigura razoável a compensar os danos morais suportados, estando em consonância com os princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como com o Enunciado nº 32 das Turmas Recursais.

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos, na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais.

DISPOSITIVO

Em face do exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença incólume, por seus próprios fundamentos. Condeno o recorrente ao pagamento de honorários advocatícios, fixados em 15% sobre o valor da condenação, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95.

MARCOS AURÉLIO SOUSA JÚNIOR

Juiz Leigo

VOTO

Acolho integralmente o projeto redigido pelo Juiz Leigo, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

DR. JUIZ DE DIREITO THIAGO ALBANI OLIVEIRA GALVÊAS

Relator

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)